Tribunal: TJSP
Processo: 1508732-38.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Marília – IPTU – Exercícios de 2013 a 2016 - Interposição contra decisão que julgou extinto o feito por falta de interesse de agir, diante do valor ínfimo da execução - Inadmissibilidade – Critério de aferição sobre o que é valor antieconômico que deve ser estabelecido pelo próprio credor, no caso a Municipalidade – Súmula 452 do STJ – Precedente

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Marília – IPTU – Exercícios de 2013 a 2016 - Interposição contra decisão que julgou extinto o feito por falta de interesse de agir, diante do valor ínfimo da execução - Inadmissibilidade – Critério de aferição sobre o que é valor antieconômico que deve ser estabelecido pelo próprio credor, no caso a Municipalidade – Súmula 452 do STJ – Precedente do STF - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333985
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1508732-38.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARÍLIA, são apelados SEMEAR INCORPORADORA LTDA e
FABIO ALECSANDER DE SOUZA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508732-38.2017.8.26.0344 -Voto no 22106
2
APELAÇÃO N°: 1508732-38.2017.8.26.0344
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
APELADOS:
SEMEAR
INCORPORADORA
LTDA
E
FABIO
ALECSANDER DE SOUZA VIEIRA
COMARCA: MARÍLIA
VOTO No 22106
EMENTA
APELAÇÃO
Execução Fiscal
Município de
Marília
IPTU
Exercícios de 2013 a 2016 -
Interposição contra decisão que julgou extinto o
feito por falta de interesse de agir, diante do valor
ínfimo da execução - Inadmissibilidade Critério de
aferição sobre o que é valor antieconômico que deve
ser estabelecido pelo próprio credor, no caso a
Municipalidade Súmula 452 do STJ Precedente do
STF - Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA (fls. 22/37)
por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 04/10 que
extinguiu o feito por falta de interesse de agir, diante do valor
ínfimo da execução.
Sustenta, em suma, que a disponibilidade do
crédito fiscal é exclusiva da Fazenda credora não cabendo ao
Poder Judiciário juízo de caráter discricionário estabelecendo
valores de alçada, sendo que a Administração rege-se pelo
princípio da legalidade. Alega ainda que o Judiciário não pode
deixar de obedecer ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
É defeso ao Judiciário, de forma discricionária,
determinar
quais
as
execuções
fiscais
que
podem
ou não
prosseguir em razão do valor executado, pois, de rigor, somente a
lei, e no caso a Lei Municipal, poderá dispor sobre a matéria.
Em razão do devido processo legal, não compete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508732-38.2017.8.26.0344 -Voto no 22106
3
ao Poder Judiciário, por mote próprio, separar as causas que
entende
devam
ser
processadas,
contabilizando
os
valores
envolvidos e concluindo o que é ou não compensador em razão do
custo do processo, afastando-se, destarte, do raciocínio do justo,
para se imiscuir em princípios de ordem econômica que nem
sempre são os mesmos utilizados para aferição da justiça.
Somente ao credor das importâncias devidas,
compete estabelecer, por intermédio de lei local, o que deve ou
não ser executado, já que isso implica em renúncia de receita, com
ressonância no orçamento e na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Cuida-se de matéria que envolve verba pública,
dependente de disposição normativa do próprio ente federativo,
não podendo o Judiciário arvorar-se dessa competência para
estabelecer o que entende ser ou não valor antieconômico, em
evidente afronta ao princípio da Separação dos Poderes.
Esse entendimento encontra-se em consonância
com a Súmula no 452 do STJ, in verbis:
“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da
Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”
Por fim, em decisão plenária, o STF foi taxativo
contra esta modalidade de extinção da execução, conforme
julgamento do RE 591.033, sob o regime do art. 543-B do
CPC/1973:
“5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus
créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de
interesse econômico viola o direito de acesso à justiça”. 6.
Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada
aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B,
§ 3o, do CPC”. (RE 591.033/SP, Rela. Mina. Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, j. 17/11/2010, DJe 25/02/2011).
Por fim, ressalte-se que o valor da causa, supera
o valor previsto no artigo 56, § 5o do Código Tributário Municipal, o
qual prevê o valor mínimo de 30 Ufesps para cobrança judicial de
débitos tributários.
Dessa forma, de rigor a reforma da sentença,
para regular prosseguimento da execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508732-38.2017.8.26.0344 -Voto no 22106
4
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator